Tribunal: TJES
Processo: 5005813-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005813-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: RUBERLAN BARTOLI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005813-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: RUBERLAN BARTOLI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, constante do id 1106671 (dos autos de origem), que deferiu a antecipação de tutela requerida por RUBERLAN BARTOLI, ora Agravado, “
para determinar ao banco réu

que, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, cesse os descontos mensais
efetuados no benefício previdenciário do

autor, relativos ao contrato indicado

na inicial, até ulterior deliberação deste juízo,
sob pena de multa diária que fixo em R
$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Em suas razões recursais, pugna o Agravante, em síntese, seja reformada a decisão vergastada, bem como afastada, ou ao menos reduzida, a multa diária fixada.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1890067.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta aplicação do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 01 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da demanda de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“Em análise perfunctória dos fundamentos expostos na exordial e documentos que instruem a presente ação, verifico estarem presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela. Isso porque a parte autora nega veemente que tenha firmado contrato de empréstimo ou cartão consignado com a ré, a autorizar descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Como é de sabença, somente a prova da efetiva contratação poderá dar validade e legitimidade aos mencionados descontos, o que deverá ser providenciado pelo banco réu no curso da instrução.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - (...) EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - (...).
Nos casos em que a parte autora fundamenta o pedido inicial em fato negativo, no sentido de que não contraiu empréstimo junto à requerida, é automaticamente transferido para a ré o ônus de comprovar, com documentos idôneos, a relação jurídica e a origem da dívida
, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0231.13.015861-2/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019). Grifei.

Desse modo, negada a existência da relação jurídica pela parte autora, mostra-se presente a probabilidade do direito alegado. De igual modo, evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, posto que os descontos que estão sendo realizados no benefício previdenciário do autor, sem a efetiva comprovação da contratação, poderão lhe causar prejuízos, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar.

Ademais, válido frisar que os efeitos da concessão da tutela de urgência, caso o pedido do autor seja julgado improcedente, são facilmente reversíveis, não ferindo, dessa forma, o disposto no §3º do art. 300 do CPC.

Além disso, não é o caso de violação ao princípio do contraditório, vez que haverá dilação probatória, podendo o banco requerido comprovar a efetiva contratação pela parte autora, requerendo seja revista a decisão que deferiu a tutela de urgência, se for o caso.

Nota-se, nesse contexto, que não há como manter os descontos no benefício previdenciário do demandante até que a demandada comprove a existência de efetiva relação jurídica entre as partes.

Isto posto
, defiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para determinar ao banco réu que, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, cesse os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do autor, relativos ao contrato indicado na inicial, até ulterior deliberação deste juízo,
sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Como visto, através da demanda de origem o Agravado aduz que não firmou contrato de empréstimo com o Agravante e, ao receber o numerário em sua conta, procedeu com sua devolução.

Pelo presente recurso, o Agravante não traz prova concreta de que o contrato em questão foi firmado pelo Agravado, ou de que não foi devolvido o valor em questão.

Destarte, insofismável o entendimento adotado, em sede de cognição sumária, pelo Juízo
a quo
, não merecendo reparo a decisão vergastada.

Resta examinar, portanto, a insurgência recursal relativa à fixação de
astreintes
.

Adianto, contudo, meu entendimento quanto à impossibilidade de reforma, neste momento processual da decisão vergastada, não havendo ilegalidade no arbitramento da multa diária na hipótese em testilha.

Com efeito, relativamente à irresignação do Agravante quanto ao arbitramento de
astreintes
, sobreleva ressaltar que sua fixação pelo Juízo
a quo
teve o intuito de conferir efetividade à decisão judicial, cujo cumprimento afigura-se um imperativo no contexto do Estado de Direito, sendo cabível sua fixação mesmo
ex officio
à luz do art. 537, do Código de Processo Civil:

“Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Nesta senda, impende consignar que o simples fato de estabelecer as
astreintes
não implica em prejuízo concreto ao Agravante, eis que a multa sequer incidirá acaso seja cumprida a determinação judicial, não se podendo olvidar que “
a
decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
”. (REsp 1593249/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021).

Assim, eventual impossibilidade técnica do Agravante de cumprimento tempestivo do
decisum
, assim como questões relativas à consequente incidência concreta das
astreintes
na hipótese em testilha, deverá ser objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
em momento ulterior, quando deverá valorar os argumentos apresentados pelo Agravante, inclusive com relação ao prazo de modificação da folha de pagamento a cargo do órgão pagador.

Evita-se, dessa forma, a prolação de decisão dissociada das provas que ainda serão produzidas em sede de instrução probatória processual – inclusive quanto à existência, ou não, de recalcitrância do Agravante quanto ao cumprimento da decisão judicial – bem como a existência de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

Sessão: 26/04/2022.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS –

ASTREINTES
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. A
decisão que arbitra multa diária (
astreintes
), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e Agravado RUBERLAN BARTOLI;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.